Tribunal: TJBA
Processo: 8006548-10.2018.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006548-10.2018.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILDA ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
KAREN SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual aposentada visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Seabra julgando parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de indenização referente às licenças-prêmio não gozadas nos períodos de 09/03/1997 a 08/03/2002, 09/03/2002 a 08/03/2007 e 09/03/2012 a 08/03/2017, excluindo o período de 1992/1997, utilizado para aposentadoria, e 2007/2012, já convertido em pecúnia.

3. Sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e determinou que os cálculos fossem realizados com base na última remuneração da autora.

3. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, sustentando: (i) exclusão de parcelas indenizatórias e eventuais da base de cálculo; (ii) ressalva de valores já pagos administrativamente; (iii) aplicação da Taxa Selic conforme EC nº 113/2021; e (iv) impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é correta a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, no tocante à inclusão de parcelas indenizatórias e eventuais; (ii) saber se cabe ressalva de valores já pagos administrativamente; (iii) saber se se aplica a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora; e (iv) saber se é possível fixar honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 61, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 dispõe que as indenizações e auxílios não se incorporam ao vencimento ou proventos para qualquer efeito, razão pela qual devem ser excluídas da base de cálculo parcelas de natureza transitória e indenizatória.

7. Para evitar enriquecimento ilícito, é imprescindível a ressalva expressa de compensação de valores já pagos administrativamente à parte recorrida, em liquidação, nos termos dos arts. 493 e 435 do CPC.

8. A EC nº 113/2021, em seu art. 3º, determina a aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, substituindo, a partir de 09 de dezembro de 2021, a forma prevista no Tema 905 do STJ. Até essa data, incidem o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

9. Nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, vedada a fixação antecipada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para: (i) excluir da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia as parcelas de natureza indenizatória e transitória, mantendo apenas o vencimento e vantagens permanentes; (ii) incluir na condenação ressalva expressa sobre a compensação de valores já pagos administrativamente, a serem apurados em liquidação; (iii) determinar a aplicação da Taxa Selic a partir de 09 de dezembro de 2021 para fins de correção monetária e juros de mora, observando-se até então o IPCA-E e os juros de mora da caderneta de poupança; e (iv) afastar a fixação de honorários advocatícios, determinando que sejam fixados apenas na liquidação do julgado.

Tese de julgamento: “As parcelas de natureza indenizatória e transitória não integram a base de cálculo para a conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, sendo devida a compensação de valores pagos administrativamente; em condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a Taxa Selic, conforme EC nº 113/2021, e a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na liquidação do julgado em sentença ilíquida.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006548-10.2018.8.05.0243
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JAILDA ALVES DE ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .